Tribunal: STF
Processo: ARE 1309849
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CASO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADA PELA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência das Turmas Recursais do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, maneja agravo Nicanor Vieira. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, pretende a revisão do julgado que aplicou o prazo decadencial de 10 (dez) anos ao pedido de revisão do benefício do autor, na forma do inciso II da Tese fixada no julgamento do RE 626.489-RG.



    Alega que não se trata de revisão e sim de pedido de concessão de um “novo e mais vantajoso benefício”.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 6º da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão original que reconheceu a incidência do prazo decadencial de dez anos para a revisão do benefício do autor, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 626.489-RG (Tema nº 313/STF). A decisão possui a seguinte fundamentação:



    “Na presente ação a sentença (evento 10, DOC1) reconheceu a decadência do pedido de revisão do benefício (NB 105.237.482-1), com DIB em 26/05/1997, considerando que a contagem do prazo decadencial teria tido início em 01/10/1997, tendo decorrido mais de 10 anos até o ajuizamento da ação em 04/03/2020. 



    O acórdão negou provimento ao recurso da parte autora, sob a fundamentação de que ‘a aposentadoria por tempo de contribuição NB: 42/105.237.482-1 (evento 1, CCON6), titulada pelo autor, foi concedida em 26/05/1997 e a presente ação foi ajuizada em 04/03/2020, consumando-se, portanto, o prazo decadencial de dez anos’, conforme voto anexado no evento 35, DOC1.



    No caso, ainda que a tese ventilada pela parte autora reitere (tanto na inicial quanto nos recursos dos eventos 25 e 41) que objeto da ação se refere à concessão de um novo e mais vantajoso benefício, em razão da existência de direito adquirido em momento anterior à DER do benefício que percebe, fato é que existe ato concessório, tratando-se, portanto, de revisão da RMI do benefício de aposentadoria que já titula. 



    Assim, ao contrário do alegado, o objeto da ação não incide no disposto no inciso I do Tema 313 do STF (Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário), mais sim, na hipótese subsequente, contida no inciso II: Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997. 



    Isto posto, verifico que a decisão desta Turma Recursal encontra-se em conformidade com a firmada no Tema 313 do STF, uma vez que, conforme já referido, escoado o prazo decenal para revisão do benefício NB 105.237.482- 1, concedido em 26/05/1997 (evento 1, DOC6). 



    Da mesma forma não há confronto com a tese firmada no Tema 334 do STF que, embora reconheça o direito ao cálculo da RMI na forma mais favorável ao beneficiário, ressalta que devem ser ‘respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas’. 



    Portanto, o reconhecimento da decadência do direito de revisão obstaculiza a análise do pedido referente ao recálculo da RMI.”



     



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu tratar-se de revisão de benefício e não de concessão de “um novo e mais vantajoso benefício”, como afirmado pelo recorrente.



    Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (ARE 1172622 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 820683 AgR-ED, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.8.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1266346 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora